Tribunal: TCU
Processo: 005.904/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão mediante o qual as contas dos ex-gestores tiveram o julgamento pela irregularidade, com a condenação ao pagamento do dano causado ao erário, além de aplicação da multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Maria da Rocha Torres contra o Acórdão 11374/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.